Tribunal: TJMT
Processo: 0000817-53.2003.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000817-53.2003.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDERI FIDERIS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AUGUSTO CESAR MARTINS FILHO (VÍTIMA), AUGUSTO CESAR MARTINS FILHO - CPF: 012.874.961-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
SIMPLES
–
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– RECONHECIMENTO DE QUE O APELADO AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO – DESCABIMENTO –
PROVA
INEQUÍVOCA DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

D
eve prevalecer a decisão do
juízo
de primeiro grau
que
absolve
u
sumariamente o apelado,
porquanto
a dinâmica dos fatos indica que ele agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000817-53.2003.8.11.0042
, pelo Juízo da
12ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
absolve
ndo
sumariamente

Valderi

Fideris

quanto à prática do crime de homicídio
perpetrado contra a
vítima
Augusto César Martins Filho
(art. 121,
caput
, do Código Penal)
,
com fundamento no
art.
415, IV, do Código de Processo Penal
c/c
art
s
.
23, II
, e
25 do Código Penal.

O Ministério Público,
com base
nas razões
que estão
no ID
149085708
, pugna para que
o
apelado
seja pronunciado nos termos da denúncia,
ao argumento de
que

o acervo probatório não é seguro quanto à excludente de ilicitude
da legítima defesa
reconhecida pelo juízo
de primeiro grau
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
149085710
,
o
apelado
rechaça os argumentos lançados pelo apelante, pleiteando a manutenção do édito reprochado.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer
que se vê
no ID
154890152
, opina pelo
provimento do presente recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
149085698
, p.
01/05
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 18 de maio de 2003, por volta das 04h48min
, no estabelecimento comercial denominado Minha Cacimba, localizado à
Rua Manoel Ramos Lino, nº 276, bairro
Coophamil
, nesta capital, o denunciado
VALDERI efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Augusto César Martins Filho,
provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 45/49 do IP
, que foram a causa eficiente de sua morte.

Na data dos fatos, o denunciado
estava em seu estabelecimento comercial juntamente com seus funcionários e alguns clientes, entre eles o
ex-funcionário Natanael, quando a vítima chegou no local acompanhada de Nilson
, vulgo “
Thurc
”.

A vítima pediu ao denunciado para lhe preparar um lanche
, mas este respondeu que não poderia fazer porque a chapa já havia sido desligada
. Nessa ocasião, Natanael interferiu na conversa e ofereceu para a vítima e Nilson pedaços
de peixe frito que o denunciado havia servido momentos antes. Nilson respondeu de maneira grosseira
para Natanael e, então, os dois discutiram e entraram em vias de fato.

O denunciado apartou a briga
entre Nilson e Natanael, fazendo com que este saísse do local, no que foi acompanhado pela vítima.

Minutos depois, amigos da vítima, dentre eles João Vitor, entraram na lanchonete
, pediram cervejas e ficaram próximos da mesa de sinuca.

Nesse lapso de tempo, a vítima e Nilson encontraram Rodrigo e
Rafael, sendo que este conduzia o veículo Gol, cor prata, placa CYY 4371
e com este retornaram ao estabelecimento do denunciado.

Enquanto Rafael fazia o retorno com o carro
,
Nilson, Rodrigo e a vítima
desceram do automóvel e entraram no bar, onde encontraram os outros amigos.

Na sequência, a vítima e seus amigos discutiram com Natanael e seus amigos
, provocando um tumulto no lugar.

A vítima que estava portando um revólver calibre
38 efetuou alguns disparos em direção do denunciado, que também portava uma pistola, calibre
7,65, marca Taurus, e revidou os tiros, disparando em direção à vítima, vindo a atingi-la
.

Em seguida, a vítima entrou no carro de Rafael que ainda estava funcionando e saiu rapidamente do local
.

Rafael somente percebeu que a vítima havia sido ferida quando esta pediu para ser levada
para o hospital e começou a sangrar. Todavia, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no veículo.

Rafael, então, parou o automóvel em um terreno próximo
da lanchonete e deixou o corpo da vítima nesse local.
[...]

Como é cediço, a Constituição Federal prevê expressamente, na alínea
d
do inciso XXXVIII de seu art. 5º, que aos jurados compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Logo, a decisão de não encaminhar o processo a julgamento popular quando o réu é acusado de praticar delito de tal natureza exige
muito rigor na apreciação da prova, sendo cabível apenas quando efetivamente não houver mínimo elemento para justificar, sequer, a admissibilidade da acusação.

E, nesse cenário, especial rigor é exigido para as hipóteses de absolvição sumária, que não requer apenas a insuficiência de indícios contra o acusado, mas, sim, a absoluta ausência desses, ou que todo e qualquer elemento contido nos autos aponte para alguma das situações do art. 415 do Código de Processo Penal. Afinal, ao contrário da impronúncia ou despronúncia (que não usurpa definitivamente a possibilidade de julgamento pelo Tribunal do Júri), as referidas hipóteses impedem, irreversivelmente, que os juízes leigos conheçam do fato cuja competência para o julgamento, em princípio, a Constituição Federal lhes outorgaria com
status
de garantia fundamental.

Na espécie, o
sentenciante
entendeu que o apelado agiu em legítima defesa, motivo pelo qual
o absolveu sumariamente, nos termos do
art. 415, IV, do Código de Processo Penal
.

Considera-se em legítima defesa, a teor do art. 25 do Código Penal, aquele que
, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.

Após detida análise
d
os vertentes
autos,
conclui
-se que deve
prevalecer a decisão do
juízo
de primeiro grau de absolver sumariamente o apelado, pois a dinâmica dos fatos indica que ele agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Com efeito, durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas
Gilbert Antônio Lopes Mesquita, Júnior de Arruda Corrêa,
Joziclei
Lima da Silva, Eduardo Martins Souza, Nilson Salgado de Barros, João Vitor Mendes de Araújo e Rodrigo
Simonk
de Souza Barros
, as quais foram uníssonas em afirmar
que a vítima iniciou a discussão
com um funcionário do bar
, saiu do
estabelecimento comercial
, voltou munido de
um revólver calibre 38

e
efetuou o primeiro disparo na
direção do apelado,
que por sua vez
apenas revidou com ou
tros disparos

de
uma pistola calibre 7,65

na intenção de cessar o ataque perpetrado pelo ofendido.

Nesse
contexto
,
se mostra irretocável a sentença que determinou a absolvição sumária do apelado com fundamento
no art. 415, IV, do Código de Processo Penal c/c
arts
. 23, II, e 25 do Código Penal (legítima defesa), motivo pelo qual deve ser mantida incólume.

Posto isso, em
disso
nância
d
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo
inalterada
a sentença
absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023